Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-66.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000508-66.2024.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANCISCO CONCEICAO DE MELO e outros Advogado(s):Defensora Dativa registrado(a) civilmente como PAMELA MOURA FREITAS SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. QUANTUM INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios à Dra. Pâmela Moura Freitas Santos (OAB/BA 77.964), nomeada como defensora dativa em ação penal na Comarca de Tanque Novo/BA. 2. Preliminarmente, alegou (i) a nulidade da sentença em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para a atuação no Tribunal do Júri; (ii) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de sua participação no processo de nomeação do defensor; e (iii) examinar se o valor dos honorários fixados na sentença viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do Tema 984 do STJ, que estabelece o caráter não vinculante da tabela da OAB. II. Questão em Discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em razão da inadequação da nomeação de defensor dativo, diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) verificar se há nulidade da sentença pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de participação do Estado no processo de nomeação; (iii) examinar se a sentença incorreu em violação ao Tema 984 do STJ, quanto à obrigatoriedade de observância da tabela da OAB para fixação dos honorários; (iv) estabelecer se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no caso em exame; e (v) determinar, subsidiariamente, se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. Razões de decidir 4. Inexiste razão para a atuação do Grupo Especializado para Defesa do Tribunal do Júri da Defensoria Pública, uma vez que se trata de ação penal que apurou a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujo rito não é de competência do Júri. 5. O fato de o Estado da Bahia não ter integrado a lide criminal não o exime da responsabilidade de arcar com os honorários do defensor dativo, quando ausente a Defensoria Pública na comarca, sendo pacífico o entendimento de que a fixação pode ocorrer no próprio juízo criminal. 6. A sentença observou o Tema 984 do STJ, utilizando a tabela da OAB/BA como mera referência orientativa para a fixação dos honorários, sem lhe conferir caráter vinculante, em conformidade com a discricionariedade do julgador. 7. Inexistindo unidade da Defensoria Pública na Comarca de Tanque Novo/BA, é legítima a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa do acusado, sendo devido o pagamento dos honorários pelo Estado. 8. Constatado que a atuação da defensora dativa foi diligente, com a apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e alegações finais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional e razoável, não havendo que se falar em sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. É dever do Estado arcar com os honorários de advogado nomeado como defensor dativo para atuar em comarca onde a Defensoria Pública é inexistente ou insuficiente. 2. A fixação dos honorários do defensor dativo pode ocorrer no próprio processo criminal, constituindo a decisão um título executivo judicial exigível contra o Estado, independentemente de sua participação na lide. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base na apreciação equitativa do juiz, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e mantido quando se mostrar compatível com o trabalho efetivamente prestado, ainda que arbitrado com base na tabela da OAB, que possui natureza meramente orientadora. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1656322/SC); STJ, REsp 1743604/CE; TJ-BA, APL 00012224020158050041. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000508-66.2024.8.05.0254, da Comarca de Tanque Novo/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA, e Apelados, FRANCISCO CONCEIÇÃO DE MELO e a defensora dativa PÂMELA MOURA FREITAS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.